Tribunal: STF
Processo: ARE 1370520
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 7, p. 2-3):



    “EMENTA - ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. AFASTAMENTO DO CARGO. DOUTORADO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. ART. 161 LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO 29.290/2008. INAPLICÁVEL. PREVALECIMENTO. LEI COMPLEMENTAR POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. 



    Sinopse fática: "No caso dos autos, cinge-se a controvérsia sobre a legalidade, ou não, da decisão administrativa que indeferiu o pedido de afastamento da impetrante do exercício de suas funções laborais, sem prejuízo da remuneração". 



    1. Apelação interposta contra a sentença proferida em mandado de segurança com pedido liminar, em que a segurança foi denegada, uma vez que a autora não havia completado o período de estágio probatório necessário para concessão de afastamento em virtude da realização de curso de doutorado, sem prejuízo da remuneração.



    2. A parte apelante requer a reforma da sentença e entende que a Lei Complementar Distrital de nº 840/2011 não deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto o art. 161 da referida lei apenas se refere ao servidor estável, de modo que não há nesta, artigo que possa prevalecer ou substituir o art. 8º, inciso II do Decreto 29.290/2008. 2.1. Assevera que o art. 8º, inciso II do supracitado decreto deve ser aplicado, porquanto não foi revogado e deve ser utilizado em casos omissos por legislação posterior.



    3. A servidora pleitea o afastamento remunerado para estudos, aplicação de pesquisas e levantamento de dados, bem como dispensa de ponto, congresso, conferência ou reunião similar, pelo prazo de 13 (treze) meses. 3.1. Verifica-se que a servidora, ora apelante, tomou posse no presente cargo no dia 02/08/2018 e entrou em exercício no dia 07/02/2018. 3.2. O artigo 32 da Lei Complementar em comento, ao tratar da estabilidade prevê que: “O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado no estágio probatório adquire estabilidade no serviço público ao completar três anos de efetivo exercício.” 3.3. A parte apelante não cumpriu o estágio probatório exigido para a realização de programas de doutorado. Ressalta-se, ainda, que o período necessário concessão do tipo de licença pretendida pela impetrante é de no mínimo quatro anos consecutivos em exercício no respectivo órgão.



    4. Quanto ao Decreto nº 29.290/2008 alegado pela apelante com o fito de pleitear a licença, é necessário esclarecer que a LC Distrital nº 840/2011 tratou a matéria de forma diversa do referido decreto. 4.1. Deve prevalecer a Lei Complementar, porquanto é lei posterior e o Decreto possui natureza regulamentar, o qual especifica o direito previsto na legislação. 4.2. Uma das funções do decreto é a de regulamentar a lei, ou seja, especificar de forma minuciosa características particulares, criando os meios indispensáveis para a execução da lei, sem contrariar qualquer das disposições nela previstas ou inovar o Direito. 



    5. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 2-3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, d, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; 196; e 227 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 16):



     “Quando a respeitável decisão liminar se posiciona no sentido de que a Lei Complementar Distrital 840/2011 prevê a possibilidade de afastamento para participação de programa de pós-graduação strictu sensu de que de forma equivocada afirma que a previsão expressa da Lei Complementar que poderá ser concedido no interesse da Administração e desde que o curso não possa ser realizado simultaneamente com o exercício do cargo público, limitando-se a sua concessão aos servidores estáveis, gera a equivocada posição de que supostamente a Impetrante não teria direito, por estar em estágio probatório. 



    Mas, ao verificar a literalidade da legislação constata-se que o artigo 161 aplicado na r. decisão liminar e que nem mesmo foi mencionado na decisão administrativa, não há aplicabilidade ao caso concreto, pois este artigo se refere apenas ao servidor estável, não tendo qualquer previsão legal nesta Lei Complementar artigo que possa prevalecer ou até mesmo substituir o artigo 8º inciso II do Decreto, que até hoje não foi revogado e deve ser aplicado aos casos omissos por legislação posterior. 



    Ainda vale frisar que o artigo 161 da Lei Complementar indevidamente aplicado ao caso, em seu parágrafo segundo quando prevê a exigência de aplicabilidade a apenas a servidor estável, se refere apenas para afastamento para realização de programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado que não é o caso, pois o objetivo é estudo, aplicação de pesquisa e levantamento de dados; e dispensa de ponto, Congresso, conferência ou reunião similar em curso de Pós-Graduação com nível de Doutorado.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:



    "EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.324.451-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.10.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente